Tribunal: TJES
Processo: 0000052-32.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-32.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ROSA LEAL e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0052
-
32
.20
2
2
.8.08.00
3
2

APELANTE: THIAGO ROSA LEAL E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thiago Rosa Leal, Olavo Dias Pacheco e Luann da Costa Vieira contra sentença condenatória que, respectivamente, os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas;

(ii) analisar o pleito de desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa;

(iii) revisar a dosimetria das penas impostas;

(iv) avaliar os pedidos de isenção ou redução da pena de multa;
(v) examinar a concessão de gratuidade de justiça;

(vi) analisar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes foram devidamente comprovadas por documentos e depoimentos nos autos, incluindo a confissão parcial de Thiago e elementos probatórios que evidenciam o dolo direto de Luann na receptação da motocicleta.
4. O pleito de desclassificação para receptação culposa não merece acolhimento, pois os elementos do processo indicam ciência da origem ilícita do bem.

5. A dosimetria foi corretamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade elevada e o motivo do crime, sendo proporcional às condutas.

6. A pena de multa é de aplicação obrigatória, conforme a legislação penal vigente, não sendo cabível sua isenção na esfera recursal.
7. O direito de recorrer em liberdade já foi assegurado na sentença, tornando prejudicado o pedido recursal.

8. A análise da gratuidade de justiça deve ocorrer em sede de execução penal, sem prejuízo imediato à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a condenação por receptação dolosa, é suficiente a comprovação de circunstâncias que evidenciem o dolo direto ou eventual.

Circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas justificam a exasperação da pena-base.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 155, §4º, IV; 180,
caput;
180, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/03/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0001234-56.2020.8.08.0047, Rel. Des. João Batista Marques, j. 15/06/2023.

A
CÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [nome da câmara] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos interpostos por Thiago Rosa Leal, Olavo Dias Pacheco e Luann da Costa Vieira, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0052
-
32
.20
2
2
.8.08.00
3
2

APELANTE: THIAGO ROSA LEAL E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO ROSA LEAL E OUTROS
,

em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª vara de Mimoso do Sul, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou os dois primeiros apelantes nas iras do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, enquanto o apelante Luann fora condenado nos termos do artigo 180,
caput,
do Código Penal, sendo aplicada às penas:

Thiago
: 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Olavo
: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa;

Luann
: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Recurso interposto
,

pugnando

a Defes
a
de
Thiago
o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça. Requer também sua absolvição pelo crime no qual fora condenado, com base no artigo 386 do CPP e, subsidiariamente, que seja sua pena corpórea e de multa fixada no mínimo legal.

Já o apelante
Luann
, em suas razões, requer sua absolvição pelo crime de receptação, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa. Por fim, pleiteia a isenção da pena de multa.

A douta Defesa do recorrente
Olavo
, pleiteia sua absolvição, ante a ausência probatória. De forma subsidiária, requer que a pena seja fixada no mínimo legal bem como lhe seja concedida a benesse da justiça gratuita.

P
ois bem.

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso em exame. Passa-se, assim, à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia que:

(...) Conforme apurado através de inquérito policial, no dia 17 de abril de 2021, na Rua Centro, no distrito de Santo Antônio do Muqui, Mimoso do Sul/ES, os denunciados Thiago Rosa Leal Olavo Dias Pacheco, em comunhão unidade de desígnios, subtraíram motocicleta CG Titan, 2008, placa MSC2837, de propriedade de Francismar Mateini Brachini, qual, pouco tempo após, foi receptada por Luann da Costa Vieira, qual, pelas condições do negócio, sabia que motocicleta era produto de crime. Segundo consta, no dia 17 de abril de 2621, os denunciados Thiago Olavo estavam na rua quando decidiram furtar motocicleta acima descrita, qual se encontrava dentro da varanda da casa da vítima Francismar. Assim, os denunciados pegaram moto da vítima saíram empurrando motocicleta até saída de Santo Antônio, para então subir no veículo seguir até bairro Antiga Exposição, em Mimoso do Sul, local em que trocaram motocicleta da vítima por substâncias entorpecentes. Extrai-se, também, do inquérito policial que motocicleta foi adquirida sem documento de pessoa sem identificação pelo denunciado Luann, que afirma tê-la adquirido pela internet de uma pessoa de Cachoeiro pelo valor de R$ 1.300,00 (mil trezentos reais). (...)

MÉRITO

Da impossibilidade de absolvição

Os apelantes Thiago e Olavo alegam insuficiência probatória quanto ao crime de furto qualificado, enquanto Luann busca a absolvição pelo crime de receptação.

Todavia, como bem exposto no parecer da Procuradoria de Justiça, as provas reunidas nos autos são suficientes para atestar a materialidade e autoria dos crimes.

A

Materialidade
restou

c
omprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Relatório Final do Inquérito Policial.

Já a

Autoria

restou

d
emonstrada pelas provas testemunhais e pelos depoimentos prestados em juízo, especialmente pela vítima e testemunhas, além da confissão parcial do apelante Thiago, que confirmou a participação nos fatos narrados na inicial.

No caso de Luann, as circunstâncias da aquisição do bem — ausência de documentos, preço incompatível com o mercado e depoimentos contraditórios — reforçam a ciência da origem ilícita da motocicleta. Assim, não se vislumbra espaço para acolher o pedido de absolvição.

Da desclassificação para receptação culposa (apelante Luann)

O apelante Luann também pleiteia a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Conforme entendimento consolidado, a receptação culposa exige a ausência de dolo direto ou eventual, sendo necessária a comprovação de que o agente, por descuido ou negligência, não soube da origem ilícita do bem. Contudo, no presente caso, os indícios apontam para o dolo direto, dada a ciência da origem criminosa do bem, evidenciada pelo preço abaixo do mercado e ausência de documentação.

Assim, o pleito de desclassificação para receptação culposa não merece acolhimento.

Da dosimetria das penas

Os apelantes Thiago e Olavo pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal. No entanto, como bem destacado na sentença, foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a exasperação:

Culpabilidade:
Os réus possuíam relação de confiança com a vítima, utilizando essa condição para a prática do delito.

Motivo:
O crime foi cometido para obtenção de drogas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

A exasperação foi fundamentada em elementos concretos, sendo proporcional e adequada ao caso em tela. Quanto ao apelante Luann, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo irregularidades a serem corrigidas.

Da pena de multa

O apelante Luann pleiteia a isenção da pena de multa, enquanto Thiago requer sua redução ao mínimo legal. A pena de multa, no entanto, é de aplicação obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal. O pedido de isenção não encontra amparo legal, devendo ser apreciado em sede de execução penal, considerando a possibilidade de parcelamento.

Do direito de recorrer em liberdade

O apelante Thiago requer o direito de recorrer em liberdade. Contudo, a sentença já garantiu essa prerrogativa, sendo o pedido prejudicado por ausência de interesse recursal.

Da gratuidade de justiça

Os apelantes Thiago e Olavo requerem a concessão da gratuidade de justiça. Embora sejam assistidos pela Defensoria Pública, tal pedido deve ser analisado em sede de execução penal, conforme jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo imediato à defesa.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos
interpostos por
Thiago Rosa Leal
,
Olavo Dias Pacheco
e
Luann da Costa Vieira
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)